Tribunal: TJMT
Processo: 1004927-34.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004927-34.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR CARNIELLO - CPF: 496.610.519-68 (EMBARGANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), EDUARDO CIDADE CARNIELLO - CPF: 035.874.561-60 (EMBARGANTE), EUNICE TERESINHA BARCELLOS CIDADE CARNIELLO - CPF: 409.726.660-87 (EMBARGANTE), CRISTINE CIDADE CARNIELLO - CPF: 035.874.541-16 (EMBARGANTE), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0012-80 (EMBARGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), CLAUDEMIR CARNIELLO - CPF: 496.610.519-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

EMBARGADO:

EUNICE TERESINHA BARCELLOS CIDADE CARNIELLO E OUTROS

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
RECUSA DO PLANO DE SAÚDE NO
CUSTEIO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar a omissão apontada em relação à análise do pedido de dano moral. No entanto, a recusa do fornecimento do medicamento de uso domiciliar, amparada em cláusula contratual, não configura ato ilícito por parte do plano de saúde passível de indenização,
mantendo-se, assim, o resultado final do acórdão embargado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EUNICE TERESINHA BARCELLOS CIDADE CARNIELLO E OUTROS
opõe embargos de declaração (ID 117321989), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 116680454, proferido nos Embargos Declaratórios

que, à unanimidade, acolheu parcialmente os aclaratórios
“para reconhecer a contradição em relação ao custeio e fornecimento do medicamento Regorafenibe (Stivarga) para tratamento de câncer da parte autora, mantendo, entretanto, o resultado final do acórdão recorrido”
.

Sustenta a ocorrência de contradição no julgamento dos embargos de declaração, eis que foi reconhecida a abusividade de negativa da embargada em não fornecer o medicamento de uso domiciliar, porém, foi mantida a decisão que afastou o dano moral.

Alega que diante do dever legal da embargada em fornecer o medicamento postulado, a fundamentação quanto ao dano moral (se caracterizado ou não) deve ser outra, que mesmo reconhecendo a obrigação em fornecer o medicamento pleiteado, excluiu o pleito indenizatório.

Aduz que o acórdão é contraditório, pois o acolhimento do pedido da embargante em reconhecer a ilegalidade da negativa, mostra que a embargada restou vencida, portanto, deve ser aplicado o principio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

In casu
, verifica-se que houve a omissão apontada pela embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que não houve manifestação sobre o dano moral, uma vez que

restou consignada a indevida negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento que se encontra incluído no Rol da ANS, mas como o autor veio a falecer no decorrer do processo, o feito foi extinto sem resolução de mérito em relação à obrigação de fazer (fornecimento do medicamento).

Assim, no que diz respeito ao dano moral,
não se nega o transtorno decorrente da negativa de cobertura, especialmente diante do quadro apresentado, mas a operadora do plano de saúde, de certa forma, calcava-se em razoável justificativa para a negativa (cláusula contratual).

Diante dessa peculiaridade, embora o transtorno, evidente que a negativa de cobertura teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

A situação vivenciada pela parte autora, no caso, em relação à negativa de cobertura, não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.

O entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC (AgRg no AREsp 120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 19/2/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento
."

(AgInt no REsp 1270321/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019) (g.n.)

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento
."

(AgInt no REsp 1790810/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019) g.n.

Logo, não há falar em danos morais.

No que diz respeito à pretensão da embargante de condenação do embargado ao pagamento do ônus de sucumbência em razão do principio da causalidade, tal insurgência não prospera.

Isto porque, como o dano moral restou afastado, não se trata de sentença de extinção do feito sem resolução do mérito a ensejar a aplicação do principio da causalidade para verificação do responsável pelo ajuizamento da ação.

Com essas considerações,
acolho em parte os embargos de declaração
, apenas para reconhecer a omissão em relação ao dano moral, mantendo o resultado do acórdão recorrido, qual seja, que a
operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral ao negar a cobertura de determinado procedimento, sendo descabida a pretensão de condenação por dano moral.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022